Tribunal: TRF3
Processo: 5002872-14.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
576/608)

5002872-14.2024.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 20/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

Intimação via sistema DATA: 20/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002872-14.2024.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JAMILE MAHMOUD DE ARAUJO

ADVOGADO do(a) APELADO: MARITANA PESQUEIRA CORREA - MS19214-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. SEGURADO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL. CARÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Apelação do INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de aposentadoria rural por idade, com DIB fixada na data do requerimento administrativo (01/04/2019).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão de a sentença não ter especificado períodos de atividade rural reconhecidos; (ii) saber se a autora comprovou carência exigida e exercício de atividade rural como segurada especial em período imediatamente anterior ao requerimento; e (iii) saber se os documentos apresentados constituem início de prova material suficiente à concessão do benefício.

III. Razões de decidir

3. O pedido de efeito suspensivo resta prejudicado diante do exame do mérito do próprio recurso.

4. A sentença indicou os documentos considerados como início de prova material, fixou o termo inicial do benefício e o valor devido. Não foi demonstrada violação ao artigo 492, parágrafo único, do CPC. Tampouco houve comprovação de prejuízo à defesa, pois a própria apelante especificou, no recurso, o período a ser comprovado para a concessão do benefício.

5. A aposentadoria rural por idade é assegurada ao trabalhador rural e ao segurado especial que exerça atividade em regime de economia familiar, uma vez atingida idade mínima de 55 anos para mulher e 60 anos para homem, além de carência fixada pelo artigo 142 da Lei 8.213/1991, conforme o ano de implementação dos requisitos (artigos 201, § 7o, II, da Constituição Federal e 48, § 1o, da Lei 8.213/1991).

6. São excluídos da condição de segurado especial membros do grupo familiar com outra fonte de renda, salvo se a atividade remunerada não for superior a 120 dias corridos ou intercalados, no ano civil (art. 11, § 9o, III, da Lei 8.213/1991). Ainda assim, a atividade urbana do cônjuge não descaracteriza, por si, a condição de segurado especial dos demais membros do grupo familiar, devendo ser aferida a dispensabilidade do trabalho rural para a subsistência do núcleo familiar, conforme Tema 532/STJ. Não é possível, contudo, a extensão de documentos em nome de membro da família que exerça trabalho incompatível com o labor rurícola aos demais integrantes do grupo, conforme o Tema 533/STJ.

7. Para comprovação da atividade rural, exige-se início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, nos termos da Súmula 149/STJ. O rol de documentos previsto no artigo 106 da Lei 8.213/1991 é exemplificativo, sendo admitidos outros meios documentais idôneos, conforme jurisprudência pacífica (v.g.: AgRg no AREsp 415.928, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 06.12.2013).

8. A autora, nascida em 14/12/1957, preencheu o requisito etário em 2012, sujeitando-se à comprovação de 180 meses de atividade rural. O segurado especial deve estar laborando no campo quando completar idade mínima para aposentadoria por idade rural, sendo possível o requerimento posterior ao implemento do requisito etário, ressalvada a hipótese de direito adquirido (Tema 642/STJ).

9. A autora apresentou amplo conjunto documental, incluindo notas fiscais de compra de insumos agrícolas (2004 a 2019), nota fiscal de venda de produtos agrícolas, inscrição em cadastro de agropecuária (2006), extratos de pagamento de produtor (2014 e 2017), contrato de transferência de posse de imóvel rural (2010), permuta de lote rural e cédulas de produto agrícola emitidas por cooperativa (2005 e 2006), todos em nome do cônjuge ou da própria autora. Tal conjunto documental, corroborado por depoimentos testemunhais, comprova o exercício de atividade rural por mais de 180 meses, entre 2004 e 2019, em período imediatamente anterior ao requerimento administrativo, nos termos do artigo 48, § 2o, da Lei 8.213/1991. A qualificação da autora como comerciante na certidão de casamento de 2000 não impede a concessão do benefício, diante da robustez probatória do período subsequente.

IV. Dispositivo

10. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o, II; Lei 8.213/1991, arts. 48, §§ 1o e 2o, 106 e 142; Lei 8.212/1991, art. 11, § 10; CPC, arts. 85, § 11, 492, parágrafo único, e 496, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149; STJ, Súmula 111; STJ, Tema 532, REsp 1.304.479, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2012; STJ, Tema 533, REsp 1.304.479, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2012; STJ, Tema 642, REsp 1.354.908, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10.02.2016; STJ, Tema 1.105; STJ, AgRg no REsp 1.146.457, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 03.05.2010; STJ, AgRg no AREsp 415.928, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 06.12.2013.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002872-14.2024.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARITANA PESQUEIRA CORREA - MS19214-A

APELADO: JAMILE MAHMOUD DE ARAUJO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de concessão de aposentadoria rural por idade.

A sentença (ID 307120356, f. 25/29) julgou procedente o pedido para: (1) conceder aposentadoria rural por idade desde a data do requerimento administrativo (01/04/2019); (2) determinar o pagamento das parcelas vencidas a partir do requerimento administrativo, com atualização monetária e juros de mora de acordo com a EC 113/2021; e (3) condenar o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença.

Afastado o reexame necessário (artigo 496, §3o, I, do CPC).

Apelou o INSS (ID 307120356, f. 35/42), requerendo, preliminarmente: (1) a concessão de efeito suspensivo ao recurso; e (2) a anulação da sentença em razão de cerceamento de defesa, considerando que o período reconhecido judicialmente não foi especificado pela sentença. No mérito, sustentou: (1) não ter sido comprovada carência necessária para concessão do benefício e o exercício de atividade rural antes do requerimento; (2) não terem sido apresentadas provas de retorno ao desempenho de atividade rural após a perda da condição de segurada especial; e (3) não ter sido produzida prova material de atividade rural, não sendo possível reconhecimento com base apenas em prova testemunhal.

Houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso pelo exame direto do mérito recursal nesta oportunidade.

Rejeita-se o cerceamento de defesa, pois, ainda que a sentença não tenha expresso os períodos de atividade rural reconhecidos, foram devidamente indicados os documentos considerados como início de prova material, além de ter sido fixado termo inicial de pagamento do benefício e o valor, não tendo sido demonstrada violação ao artigo 492, parágrafo único, do CPC. Ademais, não houve comprovação de prejuízo à defesa, especialmente considerando que a apelante especificou, no recurso, o período a ser comprovado para ser possível a concessão do benefício.

A presente ação tem por objeto a concessão de aposentadoria rural por idade, com fundamento nos artigos 201, §7o, II, da Constituição Federal e 48 da Lei 8.213/1991.

A aposentadoria por idade rural é assegurada aos trabalhadores rurais e àqueles que exerçam atividades em regime de economia familiar, a exemplo dos produtores rurais, garimpeiros e pescadores artesanais. Conforme disciplinado pelo artigo 48, §1o, da Lei 8.213/1991, exige-se, como requisitos, idade de 55 anos se mulher e 60 anos se homem, além de carência definida pelo artigo 142, a depender do ano de implementação dos requisitos.

A Lei de Custeio da Previdência Social (Lei 8.212/1991) elenca, dentre os segurados obrigatórios, o segurado especial, definido como pessoa física, residente em imóvel rural ou aglomerado urbano ou rural próximo a ele, que exerce individualmente ou em regime de economia familiar, atividade de produtor rural na agropecuária, extrativista vegetal ou pescador artesanal, condição estendida ao cônjuge e filhos maiores de 16 anos que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar.

O regime de economia familiar é definido como atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar, exercido em condições de mútua dependência e sem auxílio de empregados permanentes.

São excluídos da condição de segurado especial membros do grupo familiar com outra fonte de renda, salvo se a atividade remunerada não for superior a 120 dias corridos ou intercalados, no ano civil (art. 11, § 9o, III, da Lei 8.213/1991).

Todavia, em repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que o exercício de atividade urbana pelo cônjuge não descaracteriza, por si, a condição de segurado especial dos demais membros do grupo familiar (Tema 532/STJ), sendo necessária a apuração da dispensabilidade do trabalho rural para a subsistência. Por outro lado, não é possível a extensão de documentos de membro da família em caso de vínculo urbano aos demais (Tema 533/STJ):

REsp 1.304.479, Rel. HERMAN BENJAMIN, DJEN 19/12/2012 (Tema 532): “O trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não descaracteriza, por si só, os demais integrantes como segurados especiais, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural para a subsistência do grupo familiar, incumbência esta das instâncias ordinárias (Súmula 7/STJ)”.

REsp 1.304.479, Rel. HERMAN BENJAMIN, DJEN 19/12/2012 (Tema 533): “Em exceção à regra geral (...), a extensão de prova material em nome de um integrante do núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana.”

Para comprovação da atividade rural, exige-se início de prova material, não sendo admitida a exclusivamente testemunhal, conforme previsto na Súmula 149 /STJ. O artigo 106 da Lei 8.213/1991 fixou o rol de documentos aptos a demonstrar a condição de trabalhador rural. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, trata-se de rol exemplificativo, admitidos outros meios documentais idôneos:

AgRg no AREsp 415.928, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe de 6/12/2013 (grifo nosso): “AGRAVO REGIMENTAL - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - SALÁRIO-MATERNIDADE - TRABALHADORA RURAL - INÍCIO DE PROVA MATERIAL - PERÍODO DE CARÊNCIA - ART. 106 DA LEI 8.213/91 - ROL EXEMPLIFICATIVO - SÚMULA 7/STJ. 1. Não se exige que o início de prova documental se refira a todo o período de carência do benefício pleiteado, desde que devidamente corroborado por robusta prova testemunhal. Precedentes. 2. O rol previsto no art. 106 da Lei de Benefícios é meramente exemplificativo, sendo possível a admissão a título de prova material de documentos diversos daqueles elencados. 3. A discussão sobre a unilateralidade da declaração para a inserção da qualidade de trabalhadora rural na prova apresentada demanda o reexame de matéria fático-probatória, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.”

Ademais, o artigo 48, §2o, da Lei 8.213/1991 estatuiu a exigência de comprovação do exercício de atividade rural em período imediatamente anterior ao requerimento do benefício. Em repetitivo, a Corte Superior assentou que o segurado pode comprovar exercício de atividade rural quando implementou requisito etário para requerer benefício, ainda que à época do requerimento não estivesse mais trabalhando no campo:

REsp 1.354.908, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 10/02/2016 (Tema 642): “O segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá requerer seu benefício. Ressalvada a hipótese do direito adquirido, em que o segurado especial, embora não tenha requerido sua aposentadoria por idade rural, preenchera de forma concomitante, no passado, ambos os requisitos carência e idade”.

Na espécie, a autora, nascida em 14/12/1957 (ID 307120354, f. 59), preencheu o requisito etário em 2012, sujeitando-se à comprovação do exercício de atividade rural pelo período de 180 meses de carência.

Para comprovação da atividade rural, a autora apresentou:

1 – notas fiscais de compra de insumos agrícolas em nome do cônjuge (ID 307120354, f. 24, 26/30, f. 32, 39/40, 41, 42, 51, 52, 53), datadas de 2004, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019;

2 – nota fiscal de venda de produtos agrícolas em nome do cônjuge (ID 307120354, f. 25), sem data;

3 - inscrição em cadastro de agropecuária em nome do cônjuge (ID 307120354, f. 31), datada de 2006;

4 – extrato de pagamento de produtor (ID 307120354, f. 33/38 e f. 44/50), datados de 2014 e 2017;

5 - certidão de casamento (ID 307120354, f. 57), em que a autora é qualificada como comerciante, datada de 2000;

6 – contrato de transferência de posse de imóvel rural em nome do cônjuge (ID 307120354, f. 61), datado de 2010;

7 – permuta de lote rural em nome da autora e de seu cônjuge (ID 307120354, f. 67/68); e

8 - cédula de produto agrícola emitida por cooperativa agrícola (ID 307120355, f. 9/41), datada de 2005 e 2006.

O fato de a autora estar qualificada como comerciante em certidão de casamento, datada de 2000, não impede a concessão do benefício de aposentadoria rural por idade, tendo sido apresentado amplo conjunto probatório capaz de demonstrar o exercício de atividade rural por mais de 180 meses, entre 2004 e 2019, corroborado pela prova testemunhal produzida.

Ademais, comprovou-se a atividade rural à época do próprio preenchimento do requisito etário, bem como em período imediatamente anterior ao requerimento administrativo, cumprindo, assim, os requisitos legais de concessão previdenciária para efeito de respaldar a confirmação da sentença de procedência.

Pela sucumbência recursal, a ré deve suportar condenação adicional (artigo 85, § 11, CPC), no equivalente a 1%, a ser acrescido ao fixado na origem, observada a Súmula 111/STJ, cuja incidência após a promulgação do CPC/2015 foi ratificada por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1.105/STJ.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. SEGURADO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL. CARÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Apelação do INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de aposentadoria rural por idade, com DIB fixada na data do requerimento administrativo (01/04/2019).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão de a sentença não ter especificado períodos de atividade rural reconhecidos; (ii) saber se a autora comprovou carência exigida e exercício de atividade rural como segurada especial em período imediatamente anterior ao requerimento; e (iii) saber se os documentos apresentados constituem início de prova material suficiente à concessão do benefício.

III. Razões de decidir

3. O pedido de efeito suspensivo resta prejudicado diante do exame do mérito do próprio recurso.

4. A sentença indicou os documentos considerados como início de prova material, fixou o termo inicial do benefício e o valor devido. Não foi demonstrada violação ao artigo 492, parágrafo único, do CPC. Tampouco houve comprovação de prejuízo à defesa, pois a própria apelante especificou, no recurso, o período a ser comprovado para a concessão do benefício.

5. A aposentadoria rural por idade é assegurada ao trabalhador rural e ao segurado especial que exerça atividade em regime de economia familiar, uma vez atingida idade mínima de 55 anos para mulher e 60 anos para homem, além de carência fixada pelo artigo 142 da Lei 8.213/1991, conforme o ano de implementação dos requisitos (artigos 201, § 7o, II, da Constituição Federal e 48, § 1o, da Lei 8.213/1991).

6. São excluídos da condição de segurado especial membros do grupo familiar com outra fonte de renda, salvo se a atividade remunerada não for superior a 120 dias corridos ou intercalados, no ano civil (art. 11, § 9o, III, da Lei 8.213/1991). Ainda assim, a atividade urbana do cônjuge não descaracteriza, por si, a condição de segurado especial dos demais membros do grupo familiar, devendo ser aferida a dispensabilidade do trabalho rural para a subsistência do núcleo familiar, conforme Tema 532/STJ. Não é possível, contudo, a extensão de documentos em nome de membro da família que exerça trabalho incompatível com o labor rurícola aos demais integrantes do grupo, conforme o Tema 533/STJ.

7. Para comprovação da atividade rural, exige-se início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, nos termos da Súmula 149/STJ. O rol de documentos previsto no artigo 106 da Lei 8.213/1991 é exemplificativo, sendo admitidos outros meios documentais idôneos, conforme jurisprudência pacífica (v.g.: AgRg no AREsp 415.928, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 06.12.2013).

8. A autora, nascida em 14/12/1957, preencheu o requisito etário em 2012, sujeitando-se à comprovação de 180 meses de atividade rural. O segurado especial deve estar laborando no campo quando completar idade mínima para aposentadoria por idade rural, sendo possível o requerimento posterior ao implemento do requisito etário, ressalvada a hipótese de direito adquirido (Tema 642/STJ).

9. A autora apresentou amplo conjunto documental, incluindo notas fiscais de compra de insumos agrícolas (2004 a 2019), nota fiscal de venda de produtos agrícolas, inscrição em cadastro de agropecuária (2006), extratos de pagamento de produtor (2014 e 2017), contrato de transferência de posse de imóvel rural (2010), permuta de lote rural e cédulas de produto agrícola emitidas por cooperativa (2005 e 2006), todos em nome do cônjuge ou da própria autora. Tal conjunto documental, corroborado por depoimentos testemunhais, comprova o exercício de atividade rural por mais de 180 meses, entre 2004 e 2019, em período imediatamente anterior ao requerimento administrativo, nos termos do artigo 48, § 2o, da Lei 8.213/1991. A qualificação da autora como comerciante na certidão de casamento de 2000 não impede a concessão do benefício, diante da robustez probatória do período subsequente.

IV. Dispositivo

10. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o, II; Lei 8.213/1991, arts. 48, §§ 1o e 2o, 106 e 142; Lei 8.212/1991, art. 11, § 10; CPC, arts. 85, § 11, 492, parágrafo único, e 496, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149; STJ, Súmula 111; STJ, Tema 532, REsp 1.304.479, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2012; STJ, Tema 533, REsp 1.304.479, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2012; STJ, Tema 642, REsp 1.354.908, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10.02.2016; STJ, Tema 1.105; STJ, AgRg no REsp 1.146.457, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 03.05.2010; STJ, AgRg no AREsp 415.928, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 06.12.2013.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão